Tribunal: TJES
Processo: 0001571-39.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001571-39.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARINELSON VIEIRA DE JESUS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001571-39.2021.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ARINELSON VIEIRA DE JESUS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ARMA DE FOGO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. BENESSE AFASTADA.
RECURSO
PROVIDO
.

1. estabelece o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedicando às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2.
In casu,

apelado foi apreendido em
local de intenso tráfico de drogas
,
na posse de arma de fogo com numeração raspada
, e
grande quantidade de drogas
, indicando, todo o contexto da apreensão que, o recorrido fazia do tráfico o seu meio de vida, afastando-se da figura de um traficante eventual.

3. “A
utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando, nesta última, modular o redutor. Na hipótese em que for utilizada, em conjunto com outras circunstâncias, para corroborar a participação em organização criminosa ou habitualidade na prática delitiva não existe tal impedimento
”. (AgRg no HC n. 856.508/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

4.
Recurso
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001571-39.2021.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ARINELSON VIEIRA DE JESUS

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 6246726 (DOC 00015713920218080012 – vol 001.pdf, pp. 205/211), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O Ministério Público Estadual protocolou suas razões recursais (DOC 00015713920218080012 – vol 001.pdf, pp. 233/242) pugnando pela reforma na dosimetria da pena, afastando a figura do tráfico privilegiado, ou, alternativamente, diminuindo a fração redutora, com a consequente majoração da pena.

Contrarrazões (DOC 00015713920218080012 – vol 001.pdf, pp. 249/254) pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7566523) manifestando-se pelo integral provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso da defesa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 29/01/2021, por volta das 20h54, à Rua Olivio Ortiz Camponês, Bairro Piranema, Município de Cariacica, o apelante trazia consigo drogas ilícitas para fins de traficância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de portar arma de fogo, de uso permitido, com número de série raspado, em descordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo motorizado, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando observaram o recorrente em atitude suspeita. Realizada a abordagem, fora encontrada em seu poder uma sacola contendo 231 (duzentos e trinta e um) pinos de cocaína, 53 (cinquenta e três) pedras de crack, 51 (cinquenta e uma) buchas de maconha, além de 01 (uma) pistola, marca TAURS, calibre .380 ACP, com número de série raspado, e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A despeito da inexistência de irresignação da defesa, destaco que a autoria e materialidade restam devidamente configuradas diante do Auto de Apreensão (DOC 00015713920218080012 – vol 001.pdf, p. 35) e Laudo Pericial de Arma de Fogo (DOC 00015713920218080012 – vol 001.pdf, pp. 105/113) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00005123520228080059.pdf, pp. 129/130), bem como pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo (mídia anexa)

A discussão dos autos cinge-se à aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a figura do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, aduzindo que não há prova suficiente de que o apelado se dedicava às atividades criminosas, tampouco integrava organização criminosa. Deste modo, reconheceu a benesse do tráfico privilegiado. Prosseguindo, utilizou a diversidade de drogas apreendidas, bem como por estar o recorrente na posse de arma de fogo, municiada, e com numeração raspada, em local de intenso tráfico de drogas, para modular a fração da pena em 1⁄2.

Ora, estabelece o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedicando às atividades criminosas ou integrando organização criminosa.

Esclareço que a quantidade de drogas apreendidas já foi utilizada pelo juízo na primeira fase da dosimetria, exasperando a pena base, motivo pelo qual é vedada a utilização simultânea da quantidade de drogas apreendidas para afastar o tráfico privilegiado.

Não obstante, entendo que as demais peculiaridades do caso em testilha evidenciam a necessidade de se afastar a pretendida benesse.

Destaco que “
a utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando, nesta última, modular o redutor. Na hipótese em que for utilizada,
em conjunto com outras circunstâncias
, para corroborar a participação em organização criminosa ou habitualidade na prática delitiva não existe tal impedimento
”. (AgRg no HC n. 856.508/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Relembro que o apelado foi apreendido em
local de intenso tráfico de drogas
,
na posse de arma de fogo com numeração raspada
e com grande quantidade de drogas
, indicando,
todo o contexto da apreensão
, que o recorrido fazia do tráfico o seu meio de vida, afastando-se da figura de um traficante eventual.

Deste modo, procedo à reforma da dosimetria, afastando a benesse do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, estabelecendo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial de pena como semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea, “b”, do Código Penal

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso.

Transitada em julgado, encaminhe-se o feito, com urgência, ao juízo de primeiro grau para expedição do Mandado de Prisão com o regime inicial adequado, bem como a respectiva Guia de Execução Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)